Tribunal: TJDFT
Processo: 0005257-42.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005257-42.2016.8.07.0012 RECORRENTE: MÁRCIO PEDROSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DELITO ANTECEDENTE. ART. 311 DO CP. COMPROVADO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. I - Nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, os embargos infringentes e de nulidade são restritos à matéria objeto de divergência. Sendo parcial, não se conhece do recurso no ponto em que discute o conteúdo objeto de decisão unânime. II - A doutrina preconiza que para a configuração do tipo descrito no art. 180 do CP, basta a prova de que o agente tinha a posse de bem proveniente de conduta delituosa, independente da comprovação e tampouco punição do autor do delito antecedente. III - Prevalece no STJ e nesta Corte o entendimento de que na receptação, a apreensão do bem proveniente de crime estabelece para a Defesa o ônus de demonstrar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. IV - O STJ admite a configuração do delito de receptação quando o crime antecedente é aquele previsto no art. 311 do CP. V - No caso sob exame, comprovada a prática do crime anterior, não demonstrada a aquisição lícita e, por fim, tendo a vítima sofrido prejuízo com o pagamento de multas de trânsito, está devidamente configurado o crime de receptação. VI - Embargos infringentes e de nulidade parcialmente conhecidos e nesta parte, desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 180 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois o crime de receptação pressupõe um delito patrimonial anterior, a prova da origem criminosa do automóvel e que tenha repercussão econômica. Aduz que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por si só, não caracteriza crime antecedente capaz de configurar a prática de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009